Tribunal: TJSP
Processo: 1005588-88.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica - Ação indenizatória – Acordo firmado entre as partes e homologado em juízo, declarada a inexigibilidade de débito – Negativação de nome posterior, sem prova de haver contratação diversa – Ônus probatório da ré – Cobrança indevida - Prejuízo moral evidenciado - Sentença mantida – Recurso improvido.